Tribunal: TJSP
Processo: 2152857-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS.

1. Inconstitucionalidade dos juros acima da taxa SELIC. Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic. Decisão de indefere a pleiteada antecipação de tutela. Adesão aos parcelamentos que não impede a discussão judicial da cobrança reputada excessiva. Lei declarada inconstitucional, na forma do quanto decidido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS.

1. Inconstitucionalidade dos juros acima da taxa SELIC. Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic. Decisão de indefere a pleiteada antecipação de tutela. Adesão aos parcelamentos que não impede a discussão judicial da cobrança reputada excessiva. Lei declarada inconstitucional, na forma do quanto decidido pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que impôs a limitação da taxa de juros e da multa a incidir sobre o ICMS à taxa SELIC. Precedentes desta Corte.

2. Determinação de recálculo do pedido de parcelamento de débitos fiscais de ICMS para que seja aplicada a taxa SELIC, a fim de adequar os acréscimos financeiros ao patamar da SELIC e calculados de forma simples, nos termos do entendimento proferido pelo Órgão Especial desta Corte, mantida a exigibilidade do débito até que seja efetuada o recálculo.

3. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152857-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26841
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152857-02.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE
: METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA
AGRAVADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
anulatória.
ICMS.
Parcelamento PEP do ICMS.
1. Inconstitucionalidade dos juros acima da taxa SELIC. Pedido de
exclusão dos juros excedentes à taxa Selic. Decisão de indefere a
pleiteada antecipação de tutela. Adesão aos parcelamentos que não
impede a discussão judicial da cobrança reputada excessiva. Lei
declarada inconstitucional, na forma do quanto decidido pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, que impôs a limitação da taxa de juros e
da multa a incidir sobre o ICMS à taxa SELIC. Precedentes desta Corte.
2. Determinação de recálculo do pedido de parcelamento de débitos
fiscais de ICMS para que seja aplicada a taxa SELIC, a fim de adequar
os acréscimos financeiros ao patamar da SELIC e calculados de forma
simples, nos termos do entendimento proferido pelo Órgão Especial
desta Corte, mantida a exigibilidade do débito até que seja efetuada o
recálculo.
3. Dado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela antecipada, interposto em confronto
à r. decisão de fls. 160 dos autos principais que, na
ação anulatória de débito fiscal proposta por METALÚRGICA
SCHIOPPA LTDA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu
a
liminar
porque
embora
noticiada
a
inconstitucionalidade da cobrança de juros acima da taxa
SELIC, os autos retratam hipótese especial em que os
juros não foram exigidos em condições normais de
pagamento, em virtude de débitos inscritos na dívida
ativa e no bojo do programa de parcelamento fiscal.
Inconformada a agravante interpõe o presente recurso
(fls. 01/28) e sustenta que propôs a ação anulatória de
débito fiscal ao fundamento da abusividade de cobrança
dos acréscimos financeiros nos Parcelamentos Especiais
ns. 20056364-5 e 20404152-0 aderidos por ela, cujo
objetivo liminar é a determinação de recálculo dos
parcelamentos com a finalidade de adequar os acréscimos
financeiros ao patamar da SELIC, bem como determinar a
amortização dos valores já pagos a maior com as parcelas
vincendas, no bojo dos parcelamentos. Fundamenta seu
pedido com a Arguição de Inconstitucionalidade n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
016136-82.2017.8.26.0000 julgado pelo Órgão Especial
desta Corte, conforme entendimento pacificado no C. STJ
no REsp 1.133.027/SP e, ainda, em observância ao Tema n.
1.062 do C. STF que, no RE com Agravo n. 1.216.078 fixou
a tese de que “os Estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar sobre índices de correção monetária e
taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos
fiscais,
limitando-se,
porém,
aos
percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
Recebido o recurso e deferida a
medida jurisdicional pleiteada (fls. 32/36) sobreveio
contraminuta (fls. 40/47). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
2.
A controvérsia gira em torno do
acerto ou não da possibilidade de antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para recálculo dos parcelamentos com a finalidade de
adequar os acréscimos financeiros ao patamar da SELIC,
bem como determinar a amortização dos valores pagos a
maior com as parcelas vincendas aplicados nos PEPs do
ICMS a que a agravante aderiu. E nesse sentido, em que
tese o entendimento esposado na r. decisão agravada, a
pretensão recursal comporta provimento.
3.
Primeiramente, importante consignar
que a agravada argumenta, em contraminuta de fls. 40/47,
que no caso presente os juros que incidem na consolidação
do débito são diferentes dos juros do parcelamento.
Complementa, assim, que os juros incidentes foram fixados
pelo Convênio ICMS n. 108/2012 (e igualmente previstos
nos Convênios posteriores ns. 24/2014, 117/2015, 186/2015
e 54/2017. No entanto, razão não lhe assiste.
4.
Como já ponderado anteriormente O
argumento, Ao que se observa a agravada cobra um
acréscimo financeiro somado nos dois parcelamentos de
R$3.409.702,56 (três milhões quatrocentos e nove mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos)
quando na verdade o valor total somando os dois
parcelamentos devido e correto de acréscimos financeiros
é de R$ 38.605,73 (trinta e oito mil seiscentos e cinco
reais e setenta e três centavos), isto é, totalizando em
R$ 3.371.096,83 (três milhões trezentos e setenta e um
mil noventa e seis reais e oitenta e três centavos),
conforme os cálculos apresentados pela agravante. Esta
diferença se mostra prejudicial à agravante para que
possa dar efetivo cumprimento à obrigação tributária,
agravada pelo atual retrocesso em nossa economia em razão
da pandemia que assola o país.
4.1.
Nesse sentido, importante registrar
que o C. Órgão Especial desta Corte, ao interpretar a Lei
no 13.918/09 reconheceu expressamente no julgamento do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.8.26.0000, de relatoria do Des. Paulo Dimas
Mascaretti, que a taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não pode exceder àquela incidente na
cobrança dos tributos federais, na hipótese, a taxa
SELIC. E advirta-se que a adesão a parcelamento da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não retira o direito da agravante de buscar proteção ao
seu direito, eis que importa confissão apenas quanto à
existência do débito, não impedindo discussão acerca dos
aspectos jurídicos que envolvem a cobrança. Ademais, não
há que se falar em 'renúncia a qualquer defesa',
especialmente em se tratando de aplicação de juros já há
muito tida por abusiva. Assim como na Arguição de
Inconstitucionalidade
n.
0016136-82.2017.8.26.0000
fundamentada pela agravante. Ademais. O C. STJ no
julgamento do RE 1.133.027/SP:
“RECURSO ESPECIAL No 1.133.027/SP 2009/0153316-0 Superior
Tribunal de Justiça - STJ - PRIMEIRA SEÇÃO (Data da Decisão:
13/10/2010 Data de Publicação: 16/03/2011) EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM
ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. (...)
4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de
obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como
na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre
defeito causador de nulidade do ato jurídico.
(...)
5.Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ n. 8/2008.” (g.n.)
5.
Assim deve ser realizado o recálculo
do pedido de parcelamento de débitos fiscais de ICMS,
para que seja aplicada a taxa Selic, a fim de adequar os
acréscimos financeiros ao patamar da SELIC e calculados
de forma simples, nos termos do entendimento emanado pelo
Órgão Especial do E. mantida, contudo, a exigibilidade do
débito até que seja efetuado o recálculo.
6.
Esta Corte, em casos similares, da
mesma forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO -
PEP-ICMS
JUROS
SELIC. Parcelamento do débito que
importa em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos
da relação tributária - Possibilidade de discussão e
controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a
cobrança da dívida Juros de mora A taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais
(SELIC), conforme decisão do Órgão Especial em arguição de
inconstitucionalidade. LEI ESTADUAL 16.497/17 Parte de
débitos constituídos na vigência da Lei no 16.497/17, que
fixou o padrão da SELIC para cálculo dos juros e da correção
monetária Conquanto parte das CDAs impugnadas objeto do
parcelamento foram constituídas, quando, em tese, já
afastada a incidência de juros em excesso, tem-se que,
efetivamente, a Fazenda não comprovou a taxa de juros
adotada, limitando-se à lei em tese. Ao revés, a autora
demonstrou a utilização de juros em excesso no cálculo da
CDA, em valores superiores à Selic do período Ademais, em
cumprimento à liminar de recálculo concedida nos autos do
agravo de instrumento no 2162951-43.2019.8.26.0000, verifica-
se que, efetivamente, a Fazenda adotou juros em excesso no
parcelamento objeto da lide, evidenciando o direito líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e certo da impetrante ao recálculo dos juros limitada à
SELIC praticada pela União. Devida a exclusão dos juros em
excesso cobrados. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1031794-96.2019.8.26.0053; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 30/07/2020);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
PROCEDIMENTO COMUM -
PARCELAMENTO PEP-ICMS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS LIMITAÇÃO
À TAXA SELIC
ADMISSIBILIDADE
CONCORRÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIMENTO. 1.
Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a
concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado
útil do processo (art. 300 CPC). 2. Parcelamento PEP-ICMS.
Cobrança de acréscimos financeiros com base no Decreto no
61.625/15. Limitação à Taxa SELIC. Admissibilidade. Decisão
do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade com
interpretação conforme a Constituição Federal. Adesão ao
parcelamento que não impede a discussão da cobrança.
Concorrência dos requisitos legais. Entendimento consolidado
pelo Tema no 375 do STJ. Decisão reformada. Tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência
deferida.
Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136479-68.2020.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/07/2020;
Data de Registro: 12/07/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança - Liminar
visando ao
recálculo
do crédito
tributário
ante
a excessividade dos juros cobrados Medida indeferida em
Primeiro Grau Adesão ao PEP que não obsta o afastamento
da cobrança referente aos juros que excedem à Taxa Selic
O C. Órgão Especial dessa E. Corte de Justiça já se
manifestou acerca da inconstitucionalidade da interpretação
dada pelo Fisco à Lei no 13.918/09, decidindo pela limitação
dos juros ao percentual fixado pela taxa SELIC Medida que
não autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas - R.
decisão
reformada.

Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2101587-36.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020)
7.
Saliente-se que a agravante busca
apenas o afastamento de juros inconstitucionais de modo
a
viabilizar
a
adimplência
total
do
acordo
administrativo. A situação evidencia a presença dos
requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada,
e de tal modo, autorizada a reforma da r. decisão
agravada para confirmar a ordem de suspensão da
exigibilidade dos juros que excedem a SELIC, com a
retomada dos parcelamentos com exclusão do excedente.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO